Tribunal: CARF
Processo: 13855.723182/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.723182/2013-12
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.577 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BARRA MANSA COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LIMITADA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DE RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
SEM EXONERAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO.
Nos termos do art. 34 do Decreto no 70.235/72 c/c art. 1o da Portaria MF no
63/2017, observado o valor de alçada, a DRJ recorrerá de ofício sempre que a
decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da
exigência do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno ao colegiado de origem, para
apreciação do recurso de ofício.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.723182/2013-12
Fl. 1318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.577 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.723182/2013-12

Trata-se de lançamento (Debcad no 51.056.141-1 e 51.056.142-0) para exigência
de contribuições previdenciárias devidas pela empresa, em razão de subrrogação, incidentes
sobre a aquisição de produção rural de pessoa física realizada nas competências 01/2010 a
12/2010 e não declaradas em GFIP e exigência de contribuições destinadas aos Terceiros
(Senar). Conforme relatório fiscal, foram incluídos no polo passivo do lançamento, como
responsáveis solidários, a pessoa jurídica “Frigorífico Oranges Ltda” e os respectivos sócios
desta, haja vista a constatação da hipótese do art. 135 do CTN.
Após o trâmite processual, a 2a Câmara / 1a Turma Ordinária não conheceu do
recurso de ofício e negou provimento ao recurso voluntário. Na parte que nos interessa, no
entendimento do Colegiado, uma vez não tendo ocorrido a exoneração do crédito tributário, mas
tão somente exclusão de responsáveis solidários não há fundamento para o conhecimento do
recurso de ofício. Consta do acórdão 2201-004.765:
Recurso de Ofício
Pontuou a decisão de piso que, unicamente, no que diz respeito à responsabilizar as
sócias Cristina Oranges Junqueira Meirelles e Heloisa Helena Oranges Teixeira, merece
reforma o lançamento, uma vez que, contratualmente, referidos sócios não tinham poder
de gestão no período em que ocorreram os fatos geradores das contribuições lançadas e,
tampouco, foram citadas pela Autoridade Fiscal como partícipes na simulação apurada.
Infere-se da decisão supra, portanto, que não há exoneração do crédito tributário, mas
tão somente exclusão de responsáveis solidário do pólo passivo da presente lide
tributária.
Destarte, não conheço do recurso de ofício.
...
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso de ofício, em razão da decisão recorrida não representar exoneração de débito a
que alude a legislação de regência. Em relação aos recursos voluntários formalizados
pelos sujeito passivo principal e pelos devedores solidários, também por unanimidade
de votos, em negar-lhes provimento.
Intimada a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial. Citando como
paradigma o acórdão 1401-002.881, aduz que o art. 1o, §2o da Portaria MF no 63/2017, dispõe
claramente acerca do cabimento do recurso de ofício quando a decisão excluir o sujeito passivo
da lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Contrarrazões do contribuinte pugnando pela manutenção da decisão recorrida
neste ponto pelos seus próprios fundamentos. Em tempo, às fls. 1273/1275, a parte formaliza
pedido de desistência parcial do processo destacando a inclusão da exigência do FUNRURAL
em programa de parcelamento e comunicando acerca da existência de ação judicial discutindo a
legalidade da exigência do SENAR.
É o relatório.
Voto
Fl. 1319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.577 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.723182/2013-12

Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
O recurso preenche os pressupostos legais razão pela qual dele conheço.
Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional contra parte da decisão proferida pela Turma a quo que não conheceu do
recurso de ofício apresentado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
razão da exclusão de responsáveis solidários da lide.
No entendimento do Colegiado recorrido, a mera exclusão de coobrigados quando
não acompanhado da exoneração de crédito não fundamenta a interposição do recurso de ofício.
Entretanto, em que pese discussões em sentido contrário, a interpretação conjunta
do art. 34 do Decreto no 70.235/72 e da Portaria MF no 63/2017, a qual estabelece limite para
interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ), não deixa dúvida quanto a procedente das alegações da
Recorrente:
Decreto no 70.235/72
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda.
II - deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens cominada à infração
denunciada na formalização da exigência.
§ 1o O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão.
§ 2° Não sendo interposto o recurso, o servidor que verificar o fato representará à
autoridade julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de que seja
observada aquela formalidade.
***
Portaria MF no 63/2017
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Observamos, portanto, tratar-se de comando expresso e objetivo do dispositivo
legal, não havendo que se falar em aplicação ao caso da Súmula CARF no 103, haja vista o fato
de o lançamento envolver crédito tributário de valor bem superior ao limite de alçada.
Fl. 1320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.577 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.723182/2013-12

Diante do exposto, dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional, devendo aos
autos retornarem ao Colegiado de origem para realização do julgamento do recurso de ofício
apresentado pela DRJ.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1321
DF CARF MF
Documento nato-digital